Tribunal: TJES
Processo: 5009490-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009490-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMPRESA EDUCACIONAL DE VILA VELHA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

AGRAVADO: ANA GEORGYA SAMPAIO SANTOS ALMEIDA e outros (13)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO ORDINÁRIA – CURSO SIMULTÂNEO DE MATÉRIAS – DEFERIMENTO – RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – É certo que, nos termos do art. 207 da CF,
“a
s universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.

2 - No presente caso, a tutela judicial não acarreta a quebra da referida autonomia, porquanto os recorridos demonstraram que a disciplina prévia será ofertada na modalidade EAD e de forma concomitante à grade curricular.

3 - Assim, incumbirá ao corpo docente avaliar oportunamente o trabalho de conclusão do curso e os requisitos para aprovação nas matérias, ainda que de forma concomitante, em igualdade de condições com os demais alunos.

4 - A

jurisprudência tem admitido
,

em homenagem ao princípio da razoabilidade,
a autorização de matrícula dos alunos formandos nas disciplinas faltantes para a colação de grau, desde que não configurado prejuízo à formação profissional,
sobretudo quando a situação fático-jurídica encontra-se consolidada pelo decurso do tempo, amparada por decisão judicial.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5009490-59.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
EMPRESA EDUCACIONAL DE VILA VELHA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA.

AGRAVADO
S
:
ANA GEORGYA SAMPAIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Empresa Educacional de Vila Velha de Ensino, Pesquisa e Extensão Ltda.

em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação ordinária ajuizada por Ana Georgya Sampaio Santo Almeida e outros, que deferiu o pedido

liminar para autorizar os requerentes a realizar a matrícula, simultaneamente, das disciplinas de TCC e metodologia da pesquisa científica aplicada à enfermagem.

Em suas razões id. 5781915 sustenta a agravante, inicialmente, a impossibilidade de realização conjunta das matérias, porquanto uma é pré-requisito da outra.

E mais: as instituições de ensino gozam de autonomia didático-científica para fixar os currículos, nos termos do art. 207 da Constituição da República, sendo indevida a intromissão do Poder Judiciário.

Aduz que a medida liminar viola o princípio da isonomia, sendo mister a sua reforma.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que os 14 (quatorze) agravados, estudantes do curso de enfermagem, restaram reprovados na disciplina denominada “Metodologia Científica aplicada ao Curso de Enfermagem”, de modo que não puderam realizar a matrícula na matéria seguinte (TCC).

Narraram que houve falha na prestação do serviço ofertado pela instituição de ensino agravante, revelando-se necessário o ajuizamento da demanda originária objetivando a matrícula simultânea nas disciplinas, sob pena de atrasar/obstar a conclusão do curso.

Dito isso, é certo que, nos termos do art. 207 da CF,
“a
s universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.

Em decorrência de tal atributo, são estabelecidos pelos centros de ensino os requisitos prévios para aprovação e matrícula nas disciplinas seguintes.

Sob tal enfoque, em princípio, natural que a disciplina de metodologia configure pré-requisito para a elaboração do trabalho de conclusão de curso.

Não obstante, no presente caso, entendo que a tutela judicial não acarreta a quebra da referida autonomia, porquanto os recorridos demonstraram que a disciplina prévia será ofertada na modalidade EAD e de forma concomitante à grade curricular.

Assim, incumbirá ao corpo docente avaliar oportunamente o trabalho de conclusão do curso e os requisitos para aprovação nas matérias, ainda que de forma concomitante, em igualdade de condições com os demais alunos.

Ademais, destaco que os agravados cursavam o último/penúltimo período do curso e, em decorrência do pronunciamento precário submetido aqui à apreciação, parte dos alunos já cursou a disciplina e até mesmo concluiu o curso, não sendo razoável reconhecer, agora, a invalidade do ato.

No ponto, a jurisprudência tem admitido,

em homenagem ao princípio da razoabilidade,
a autorização de matrícula dos alunos formandos nas disciplinas faltantes para a colação de grau, desde que não configurado prejuízo à formação profissional,
sobretudo quando a situação fático-jurídica encontra-se consolidada pelo decurso do tempo, amparada por decisão judicial.

Nesse sentido já se manifestou este órgão fracionário:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
DECISÃO QUE AFASTOU PRÉ-REQUISITO PARA AUTORIZAR MATRÍCULA DE ALUNOS FORMANDOS NAS MATÉRIAS FALTANTES PARA EVITAR ATRASO NA COLAÇÃO DE GRAU. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DETERMINAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, o pronunciamento judicial objurgado, que concedeu a tutela de urgência para afastar pré-requisito e autorizar a matrícula de alunos formandos nas matérias faltantes para evitar atraso na colação de grau, não ofende a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial da faculdade.
2) A decisão impugnada não influi no exercício do magistério, haja vista que os professores avaliarão livremente o trabalho eventualmente realizado pelos requerentes, sendo perfeitamente possível que a nota por eles alcançada seja inferior à mínima necessária para aprovação. Em outras palavras, a tutela provisória não repercute no trabalho docente, porquanto se limita a viabilizar a matrícula dos agravados, os quais serão avaliados em igualdade de condições com os demais alunos. 3) A jurisprudência pátria vem reconhecendo, excepcionalmente, em homenagem ao princípio da razoabilidade, ser possível autorizar a matrícula de aluno formando nas disciplinas faltantes para a colação de grau, sem observância da ordem estabelecida, desde que não haja prejuízo à sua formação profissional
. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5010710-29.2022.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 16/05/2023).

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.